Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-59.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000354-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), MARCOS FALEIROS DA SILVA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DA COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO KRENCIGRLOVAS FERREIRA - CPF: 057.950.991-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BENEDITO ROSA DA COSTA SILVA - CPF: 054.640.351-41 (PACIENTE), JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
S
USTENTADA ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DECRETADA DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – ALTERAÇÕES TRAZIDA PELA LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME)
–
INCONSISTÊNCIA
– JUIZ ACOLHEU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – MEDIDA
PRISIONAL
DECRETADA DENTRO DOS DITAMES DO ART. 31
1
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
INACOLHIMENTO
– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
De acordo com o entendimento hodierno do Supremo Tribunal
Federal (
H
abeas
C
orpus
n. 188.888) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (
Recurso em
H
abeas
C
orpus
n. 131.263), não cabe mais ao magistrado a conversão da prisão em flagrante
em preventiva sem o pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, nos termos da nova redaç
ão
dos
arts
. 310 e 311, do Código de Processo Penal. Todavia, havendo representação da autoridade policial, é
autorizado ao magistrado o acolhimento do pedido, ainda que o Ministério Público se manifeste em sentido oposto.

2. Tem-se por
f
undamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4.
No que diz respeito à infringência ao princípio da homogeneidade, não se pode olvidar que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere a aludida regra principiológica.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
a
defensor
a pública Odila de Fátima dos Santos
, em favor de
Benedito Rosa da Costa Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
11
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
1
3 de
janeiro
de 202
2
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva,
em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art.
33,
caput
, d
a Lei n. 11.343/06
),
consoante se infere do
Auto
Prisão em Flagrante
n.
1000547-45.2022.8.11.0042
.

Sustenta
a
impetrante
que
houve

violação
ao
art. 311 do Código de Processo Penal em razão da
conversão da prisão em flagrant
e
do paciente
em preventiva, de ofício, pelo
magistrad
o
apesar da manifestação favorável do Ministério Público pela concessão da
sua
liberdade provisória, motivo pelo qual cus
tódia
reprochada
deve
ser revogada.

Salienta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que
, na espécie,
não ficaram configurados os requisitos autorizadores
à sua decretação
, elencados no art.
312,
do Código de Processo Penal.

Assevera
que
,
na hipótese de eventual condenação do paciente, o regime prisional adequado para o início do cumprimento da pena será diverso do fechad
o, daí por que
o
decreto de
prisão preventiva

invectivado
ofende
ao
princípio da homogeneidade
, sendo, pois,
suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o relaxamento da p
risão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que
condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas
.

E
no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
114851461
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
115365994
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
115620977
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que tange à ilegalidade da conversão
ex

officio
da prisão em flagrante em preventiva, é preciso destacar que os recentes arestos do Supremo Tribunal Federal e dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
este,
por intermédio
da sua
Terceira Seção (
Habeas Corpus
n. 131.263
/GO
, julgado em 24 de fevereiro de 2021), impõem uma revisão do entendimento até então externado por este magistrado.

Co
mo visto
, a jurisprudência
dos Tribunais Superiores
caminha no sentido de se admitir o reconhecimento da ilegalidade acima transcrita, isso significando dizer que não cabe mais ao juiz a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem
que haja
pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, nos termos da nova redaç
ão
dos
arts
. 310 e 311 do Código de Processo Penal, conferidas pela Lei. 13.964/19 (Pacote Anticrime).

Por sua vez
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24 de fevereiro de 2021, nos autos do R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
131.263/GO, invali
dou
, por ilegal, a conversão,
ex

officio
, da prisão em flagrante em prisão preventiva
,
in
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO.

CONVERSÃO

EX

OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA.

IMPOSSIBILIDADE.

NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU

PELO QUERELANTE, OU PELO ASSISTENTE, OU, POR FIM, MEDIANTE

REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.

1. Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a

conversão
ex

officio
da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Interpretação conjunta do disposto nos
arts
. 3º-A, 282, § 2º, e 311,

caput, todos do CPP
.

2. IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX OFFICIO" DE

PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE

INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

(OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA

CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA

E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE

POLICIAL - RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N.

13.964/2019 ("LEI ANTICRIME"), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º,

E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A

POSSIBILIDADE DE ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO

PREVENTIVA - NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU

DE APRESENTAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM

PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM

FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE

TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO. [...] -
A

reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime")

modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar,

notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais

consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo

penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência,

de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à

estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A Lei n.

13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do

art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo

Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva

sem o prévio "requerimento das partes ou, quando no curso da

investigação criminal, por representação da autoridade policial ou

mediante requerimento do Ministério Público" (grifo nosso), não mais

sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a

atuação "
ex

officio
" do Juízo processante em tema de privação

cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP

deve ser realizada à luz dos
arts
. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo

estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável,

mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício,

da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva,

sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal

provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando

for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério

doutrinário. Jurisprudência. [...] - A conversão da prisão em

flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de

custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do

Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante,

quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo

competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em
abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos

fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal,

que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação

corrente. Doutrina
.
[...]

Todavia, mesmo
este magistrado
perfilhando
a
nov
a

diretriz jurisprudencial
,
acima consignada,

é forçoso reconhecer
que a hipótese não comporta a concessão da ordem
,
na medida em que
,
diversamente do que alegou a
impetrante, o decreto de prisão preventiva
do paciente
não foi prolatado
,
de ofício
,
pelo
juízo de primeiro grau
,

mas

em decorrência
de
representação pela autoridade policial
(
p. 11, ID. 773633109 do ADPF
)
.

Nesse contexto,
embora o
Ministério Público tenha se manifestado
oralmente na audiência de custódia

p
ela concessão de liberdade provisó
ria ao paciente, o
magistrad
o
homologou

o auto de prisão em flagrante delito e
a
converteu
em
preventiva, para a garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta
, em tese,
prática
pelo favorecido, bem como
para evitar

sua
reiteração criminosa
.

Aliás, a redação dada pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 311, do Código de Processo Penal é clara ao autorizar a decretação da prisão preventiva pelo juiz, em qualquer fa
s
e da investigação ou do processo penal, dentre
outras
hipóteses, também pela representação da autoridade policial,
in
verbis
:

Art. 311.
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Destacamos

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que, repita-se, não se deu por ato
ex

officio
do juiz, mas sim por acolhimento da representação formulada pela autoridade policial.

Por outro vértice, no que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses também
não podem ser acolhida
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, justificando que o paciente é criminoso contumaz, posto que responde a outra
s
aç
ões
pena
is
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000547-45.2022.8.11.0042
para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante de BENEDITO ROSA DA COSTA
SILVA, flagrado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06,

pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência de

nº. 2022.11331 e nota de culpa de fls. 12 e 29, respectivamente.

Com efeito, consta do Boletim de Ocorrência de fls. 12:

A AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA ESTAVA TRANSITANDO

PELA RUA 27 ESQUINA COM A RUA PEDESTRE, LOCAL

BASTANTE CONHECIDO POR SER UM PONTO DE COMÉRCIO DE

ENTORPECENTE, QUANDO
DEPAROU-SE
COM O SUSPEITO

JEAN ENTREGANDO ALGO PARA O SUSPEITO TIAGO. NESSE

MOMENTO A EQUIPE DESEMBARCOU PARA REALIZAR A

ABORDAGEM MOMENTO EM QUE FOI JOGADA AO SOLO PELO

SUSPEITO TIAGO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A

MACONHA. APÓS O FATO FOI PROCEDIDA A ABORDAGEM E NA

BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM PODER DO SUSPEITO

JEAN UMA QUANTIA EM VALORES DE R$ 188,00 REAIS

(TROCADOS) E DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A

MACONHA DENTRO DE SEU SHORT, E PRÓXIMO A ELE OUTRAS

DUAS PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCIA. INDAGADO AO

SUSPEITO TIAGO O MESMO RELATOU QUE ESTAVA ALI PARA

COMPRAR O ENTORPECENTE COMO SUSPEITO JEAN. DIANTE

DOS FATOS AMBOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL

DE FLAGRANTES, COM USO DE ALGEMAS, ONDE FORAM

ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS.

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Desta forma presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas no art. 302 do CPP, pois foi surpreendido na posse das drogas apreendidas, conforme Laudo de Constatação pericial de fls. 35.

Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Ressalta-se, ainda, o fato de que o autuado
apresentou-se
às Autoridades Policiais utilizando nome falso, qual seja, Jean da Costa Silva. Todavia, ao se apresentar perante este Juízo de custódia, afirmou que utilizou do nome de

seu irmão, e informou que seu verdadeiro nome é Benedito, conforme mídia

audiovisual
.

Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação preliminar, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

No presente caso, estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado, já que o delito imputado é punido com pena privativa

de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos e o réu é reincidente a crime doloso art. 313, do CPP.

Ressai das declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante (fls. 16) que realizaram a abordagem do suspeito e encontraram com ele uma porção de substância análoga à maconha, e, após realizar busca
pessoal, encontraram, ainda, o importe de R$ 188,00 e duas porções de substância análoga a maconha. Ademais, o suspeito Tiago, que estava com ele, confirmou que estava no local para comprar entorpecentes com o autuado.

O Laudo de Constatação Preliminar de fls. 35, apresentou resultado positivo

para a presença de maconha, no montante de 55,32 g.

Logo, após demonstrada a prova da existência da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, chega-se à conclusão de que a prisão preventiva é medida necessária, diante da gravidade concreta da conduta que atenta contra a ordem pública.

Ademais, após consulta dos antecedentes criminais (extrato anexo) verifiquei que o Autuado registra diversas outras várias passagens criminais pela prática do mesmo crime que neste contexto foi flagrado praticando o delito, bem como outras passagens por crime de ameaça, furto, furto qualificado, roubo majorado, ostentando antecedentes criminais tanto em seu verdadeiro nome, como também com o nome que falsamente perante as Autoridades Policiais, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a

ordem pública de sua renitência delitiva
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A

PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado BENEDITO ROSA DA COSTA

SILVA, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos.

312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO

DE PRISÃO.
[...]
(ID115365994)
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o paciente tem um histórico de recidiva na prática de infrações penais
,
pela prática do mesmo crime que foi flagrado [tráfico], bem como passagens pelos crimes de ameaça, furto, roubo majorado, ostentando antecedentes em seu verdadeiro nome e no nome que falsamente se apresenta
às
autoridades – Jean da Costa Silva
(seu irmão) –
razão pela qual
existe o

periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso,
não se obstante
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Dessarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se
pontuar
que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por
derradeiro
,
no que diz respeito à
infringência ao princípio da homogeneidade
, não se
pode
deixar
de ter em mente
q
ue toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, por si só, não fere
a aludida regra principiológica.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Benedito Rosa da Costa Silva
; por consequência,

denego
a
ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022